Tribunal: STF
Processo: RE 1316467
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011 2011 OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional (Lei 12.546/2011 e Decreto-Lei 1.598/1977), não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).